Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Execução contra a Fazenda Pública Processo N. 0010340-51.2011.8.07.0000 Exequente Antonio Alves Albuquerque e Outros Executado Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. No ID 36184889, o Distrito Federal informou a realização do depósito dos valores atualizados para adimplemento das Requisições de Pequeno Valor e requereu a extinção do feito. Os Exequentes juntaram aos autos procurações e pediram a transferência dos valores depositados na conta judicial 1551757300 para a conta do escritório de advocacia no Banco do Brasil, conforme ID 36259386. Em cumprimento a Despacho exarado nos autos, os exequentes manifestaram sua concordância com o adimplemento da obrigação, reiteraram o pedido de transferência dos valores depositados em conta judicial referente às Requisições de Pequeno Valor para a conta bancária do escritório de advocacia, com a consequente extinção do feito (ID 38729244). No ID 38577831, a Secretaria certificou que “todos os beneficiários do depósito de ID. 3618489 constam da inicial de ID 12554957. Certifico, ainda, que foram juntadas ao caderno processual procurações de todos os exequentes outorgando instrumento de mandato ao advogado Sau Ferreira Santos na OBA/DF n. 3082”. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que o advogado SAU FERREIRA SANTOS, inscrito na OAB/DF sob o n. 3.082, substabeleceu sem reservas os poderes que lhe foram outorgados pelos exequentes nos instrumentos de mandato juntados aos autos às advogadas MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 14.192, JACKELINE GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 23.694 e JAMILA GUIMARÃES SANTOS, inscrita na OAB/DF sob o no 35.559 (ID 36259394). Como nos referidos instrumentos de mandato consta a outorga de poderes específicos ao advogado para receber e dar quitação, determino à Secretaria que proceda à transferência dos valores depositados em Juízo para a conta da sociedade advocatícia informada no ID 36259386. Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução nos termos do Art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator